Tribunal: TJDFT
Processo: 0702923-97.2021.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702923-97.2021.8.07.0018 RECORRENTE: SINTIA ROZANE DA SILVA SANTOS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DEVER LEGAL DO ESTADO DE PRESTAR TRATAMENTO DE SAÚDE E DE ZELAR PELA INTEGRIDADE FÍSICA DO DETENTO DITO REALIZADO DE FORMA INADEQUADA. MORTE DE DETENTO. CAUSA INDETERMINADA. OMISSÃO ILÍCITA DO DISTRITO FEDERAL. PROCEDER OMISSIVO NÃO CARACTERIZADO. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Responsabilidade civil do Estado ou de delegatário de serviço público por conduta omissiva. Responsabilidade que tem como elementos configuradores (a) o dever jurídico de agir para evitar o dano, (b) a ocorrência de dano, (c) o estabelecimento de nexo normativo entre a inércia administrativa por omissão na prestação de serviço público essencial e o dano e (d) a ausência de causa excludente de responsabilidade do ente público. 2. O e. STF, no julgamento do RE 841526/RS, sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que a inobservância do dever específico de proteção previsto no art. 5o, inc. XLIX, da CF, atrai a responsabilidade do Estado pela morte de detento, querendo isso significar que não é integral a responsabilidade civil estatal por omissão quando verificado o evento morte de detento em presídio. 3. A caracterização da omissão a ensejar o dever de indenizar exige prova do nexo normativo, que se configura quando demonstrado que pelo não atendimento ao dever legal de agir, quando efetiva a possibilidade de atuação do agente público, deixou de ser evitado o evento danoso. Sem demonstração de que os servidores do sistema penitenciário deixaram de realizar os procedimentos necessários e específicos a eles exigíveis para as circunstâncias concretas apresentadas, nada há que indique tenham eles deixado de agir nos limites das possibilidades de atuação que tinham. Resulta daí que o Estado não pode ser civilmente responsabilizado por omissão em face de óbito ocorrido no sistema penitenciário. Responsabilidade por omissão estatal não configurada. Dever de indenizar não caracterizado. 4. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Honorários majorados. No recurso especial, a recorrente alega violação aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, 10, 11, inciso II, e 14, § 2o, todos da Lei 7.210/1984, 5o, inciso XLIX, 37, § 6o, e 196, todos da Constituição Federal, sustentando a responsabilidade objetiva do Estado em razão do falecimento de preso em ambiente carcerário. Afirma que, mesmo após o início dos sintomas, não foi oferecido o atendimento médico adequado à vítima. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral e repisar os argumentos expendidos no especial, assevera afronta aos artigos 1o, inciso III, 5o, caput e inciso XLIX, 37, § 6o, e 196, todos da Constituição Federal, 4o e 5o, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos, por contrariedade ao direito à saúde e ao princípio da dignidade da pessoa humana. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados em face da concessão dos benefícios da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no tocante à mencionada ofensa aos artigos 5o, inciso XLIX, 37, § 6o, e 196, todos da CF, uma vez que “É defeso a esta Corte Superior de Justiça levar a efeito exame de pretensa afronta a dispositivos constitucionais em sede de recurso especial, mesmo com o fito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 2.068.286/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 13/5/2024, DJe de 21/5/2024). Tampouco merece trânsito o recurso no que tange à indicada contrariedade aos artigos 186 e 927, ambos do CC, 10, 11, inciso II, e 14, § 2o, todos da Lei 7.210/1984, porquanto a turma julgadora concluiu que (ID 53279553): "(...) Na hipótese sub judice, não demonstrou a autora ter o Distrito Federal se omitido no cumprimento do dever legal a que estava sujeito e, assim, a ela imposto prejuízo em razão do falecimento de seu filho. De fato, os elementos de convicção reunidos aos autos não permitem afirmar com o mínimo de segurança que o detento não recebeu atendimento necessário e adequado, pois, segundo informado pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária do Distrito Federal (Id 44393145)., os servidores do sistema penitenciário realizaram os procedimentos necessários e específicos a eles exigíveis para as circunstâncias concretas apresentadas. Nada há que indique tenham os agentes públicos deixado de agir nos limites das possibilidades de atuação que tinham. (...) De fato, ao que revelam as provas, o Sr. Uelber foi atendido pela equipe médica do presídio em duas oportunidades, no período de sete dias, não havendo quaisquer elementos de convicção que possam minimamente atestar que por falha somente atribuíveis aos serviços carcerários o filho da apelante veio a falecer." Logo, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. O extraordinário, por seu turno, não colhe melhor sorte, embora a recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão impugnado não apreciou a controvérsia à luz dos artigos 1o, inciso III, e 196, ambos da CF, 4o e 5o, ambos da Convenção Americana de Direitos Humanos, apesar de terem sido opostos embargos de declaração. Com efeito, já assentou o STF que o “Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, inexistindo, portanto, o necessário prequestionamento explícito, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356 do STF” (ARE 1.470.656 AgR, relator Ministro Alexandre de Moraes, DJe 25/3/2024). Por fim, também não merece prosperar o inconformismo quanto à alegada violação aos artigos 5o, caput e inciso XLIX, e 37, § 6o, ambos da CF, pois, como já dito, a análise da tese recursal exige o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF. A propósito: "Conforme a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos." (ARE 1.482.977 ED-AgR, relator Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, julgado em 27/5/2024, DJe de 3/6/2024). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021